Tribunal: TJDFT
Processo: 0007091-79.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. NOTAS PROMISSÓRIAS. AVAL PRESTADO PELA ESPOSA DO EMBARGANTE SEM OUTORGA UXÓRIA. EXISTÊNCIA DE DIVERSAS AÇÕES COM TÍTULOS EXECUTIVOS DISTINTOS. NECESSIDADE DE ANÁLISE INDIVIDUAL DE CADA TÍTULO. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DO CÔNJUGE. PROVA DE QUE NÃO SE BENEFICIOU DA DÍVIDA. INEXISTÊNCIA. MÉRITO. CONTRADIÇÃO. PRESENÇA. INTEGRAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO AO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS. COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. A teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material. 1.1. Portanto, o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado.
2. A contradição que justifica decisão integrativa ocorre quando o julgador incorre em clara incoerência, apresentando premissas claramente opostas/contraditas em desacordo umas com as outras. 2.1. Na demanda em análise, o acórdão realizou a majoração de honorários recursais sem considerar o valor arbitrado pela sentença, com base no art. 85, § 8o, do CPC.
3. Providos os embargos de declaração para alterar a parte final do dispositivo do acórdão para constar: “(...) Dada a sucumbência recursal do Embargante, majoro os honorários advocatícios fixados pela r. sentença em R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil”.
4. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes.